Tribunal: TJMT
Processo: 1001113-56.2019.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001113-56.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Juros, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LENISE ANDERS - CPF: 654.058.031-20 (APELANTE), LUCIANA TERESINHA SOBRINHO - CPF: 024.954.721-09 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001113-56.2019.8.11.0023.

APELANTE:
LENISE ANDERS

APELADO:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DE PAGAMENTO – ÓBITO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO SEGURADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a prova dos autos é clara ao demonstrar que a morte do segurado se deu em decorrência do agravamento do risco cometido pelo próprio
de cujus,
ao cometer a tentativa de homicídio em desfavor da sua esposa.

Saliente-se que, no contrato, está excluída da cobertura a morte decorrente de atos ilícitos ou contrários à lei praticados pelo segurado.

Assim, tendo a morte do segurado decorrido da prática anterior de crime de homicídio, incide a cláusula excludente de cobertura. E, tratando-se de risco não coberto, resta afastada a obrigação da seguradora, de pagamento da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001113-56.2019.8.11.0023.

APELANTE:
LENISE ANDERS

APELADO:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LENISE ANDERS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
, nos autos dos Embargos à Execução no 1001113-56.2019.8.11.0023, opostos por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
, que julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial,
para declarar a inexigibilidade de pagamento referente ao seguro de vida. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da execução.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a parte apelada não comprovou que a segurada tinha conhecimento das cláusulas do contrato de seguro.

Afirma que não houve agravamento intencional do risco, pois não houve intenção de fraudar o seguro que afastaria a responsabilidade da seguradora.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

A parte apelante postulou pelo deferimento da justiça gratuita. Intimada, a recorrente colacionou documentos que comprovam a sua vulnerabilidade.

Foram apresentadas as contrarrazões id 219479769, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que a parte apelante pleiteou a assistência judiciária gratuita e, intimada para comprovar a hipossuficiência, colacionou documentos que demonstram a sua vulnerabilidade financeira, motivo pelo qual DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça e

afasto o pleito de não conhecimento do recurso por parte da apelada.

Pois bem.

No caso em tela, a controvérsia devolvida a esta Corte se restringe à existência, ou não, da obrigação da seguradora-requerida de pagar a indenização prevista no contrato de seguro, em decorrência da morte do segurado.

Verifica-se dos autos que a negativa do pagamento da indenização securitária teve por fundamento o fato de o segurado, na ocasião do sinistro, encontrar-se na prática de ato ilícito e contrário à lei, situação que, por sua vez, enquadra-se nas hipóteses de riscos excluídos.

Consta-se que o segurado contribuiu para a própria morte, ao passo que foi atingido por arma de fogo disparada pelo próprio filho, quando praticava a tentativa de homicídio contra a ora apelante, conforme boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e certidão de óbito.

É de se concluir, portanto, que o segurado foi morto logo após ter tentado contra a vida da própria apelante, sendo executado em seguida pelo filho de ambos os envolvidos.

Assim, deve ser observado que o agravamento do risco gera ao segurado a perda do direito à garantia, consoante estabelece o art. 768, do Código Civil:
“O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

Corroborando com a exclusão do direito, o contrato também previu que:

Quanto ao assunto, este Sodalício já se manifestou:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – EXCLUDENTE VÁLIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

O segurado perderá o direito a garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil. In casu, o pagamento de indenização aos beneficiários é indevida, vez que a seguradora deve responder somente pelos riscos assumidos por força de contrato firmado entre as partes, dentre os quais não está à cobertura por morte decorrente da prática de ato ilícito”.
(TJ-MT 10089447020208110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SEGURADO MORTO EM PRÁTICA DE ASSALTO ATINGIDO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO – ATO ILÍCITO - AGRAVAMENTO DO RISCO – EXCLUDENTE DE MORTE ACIDENTAL - AUSÊNCIA DE COBERTURA – EXCLUDENTE VÁLIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI O PAGAMENTO - VALIDADE - ARTS. 766 E 768 DO CÓDIGO CIVIL - LEGALIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA DO RISCO – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de seguro tem por finalidade precípua resguardar o segurado ou os beneficiários dos prejuízos advindos de eventuais sinistros, de sorte que a seguradora será dispensada do pagamento da indenização se comprovar que o segurado, voluntariamente, contribuiu para o agravamento do risco.

O segurado que se envolve em crimes e, em consequência destes, é atingido por disparos de arma de fogo, que resulta em sua morte, contribuiu para o agravamento do risco segurado em se tratando de seguro de vida.

Nenhuma ilegalidade ou nulidade há na estipulação de cláusulas limitativas de risco, possibilidade prevista no artigo 760 do Código Civil, e que visam a manutenção do equilíbrio na relação contratual e a observância da mutualidade no contrato de seguro”.
(N.U 1008267-57.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os horários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024